Tribunal: CARF
Processo: 10410.723837/2011-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ONIZIA DE MIRANDA AGUIAR PIGNATARO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10410.723837/2011-13
ACÓRDÃO
3202-003.378 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
USINA CANSANCAO DE SINIMBU SA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas de Administração Tributária
Período de apuração: 01/10/2006 a 31/12/2006
PRAZO PARA APRECIAÇÃO DE DEFESAS OU RECURSO ADMINISTRATIVO.
NÃO OBSERVAÇÃO DO PRAZO DE 360 DIAS DISPOSTO NO ART. 24 DA LEI
11.457, DE 2007. NULIDADE DO LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA.
Não caracteriza nulidade do lançamento a extrapolação do prazo de 360
dias disposto no artigo 24 da Lei 11.457, de 2007, pois não foi estabelecida
nenhuma sanção administrativa específica em caso de seu descumprimento.
RECURSO VOLUNTÁRIO. MESMAS RAZÕES DE DEFESA ARGUIDAS NA
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO. ADOÇÃO
DAS RAZÕES E FUNDAMENTOS PERFILHADOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO.
APLICAÇÃO DO ARTIGO 114, §12, I, DO RICARF.
Nas hipóteses em que o sujeito passivo não apresenta novéis razões de
defesa em sede recursal, o artigo 114, §12, I, do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“RICARF”) autoriza o relator a
transcrever integralmente a decisão proferida pela Autoridade julgadora
de primeira instância, caso concorde com as razões de decidir e com os
fundamentos ali perfilhados.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 70
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.378 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.723837/2011-13
2
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade, em rejeitar a alegação de
preclusão e o pedido de sobrestamento do julgamento para, no mérito, negar provimento ao
recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Onízia de Miranda Aguiar Pignataro – Relatora

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Aline Cardoso de Faria,
Jucileia de Souza Lima, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Wagner
Mota Momesso de Oliveira, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

RELATÓRIO
Para uma melhor compreensão dos fatos em discussão, transcrevo o relatório
extraído do Acórdão 11-64.897, da 2a Turma da DRJ/REC.
Trata-se de Manifestação de Inconformidade interposta aos 16/12/2011, em face
do Despacho Decisório proferido nos presentes autos, de que a contribuinte
tomou conhecimento aos 17/11/2011, que, concordando com a proposta contida
no Parecer Fiscal aqui elaborado, decidiu não homologar a compensação objeto
da Declaração de aqui tratada, na qual é indicado o aproveitamento de crédito no
montante de R$ 34.864,23, cujo valor fora anteriormente informado no processo
administrativo no 13425.000008/2007-10.
2. Expõe a autoridade fiscal, em sobredito Relatório, que o crédito indicado no
processo administrativo no 13425.000008/2007-10 fora indeferido, tendo sido
julgada improcedente a Manifestação de Inconformidade interposta contra a
negativa, nos termos do Acórdão proferido pela DRJ/Recife, cuja ementa
reproduziu e a seguir é transcrita, pelo que foi proposta a não homologação da
compensação.
"SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. RECEITA DA VENDA DE ÓLEO DIESEL. Com a redução
a zero da alíquota da COFINS e da Contribuição para PIS, incidente sobre a receita
bruta decorrente da venda de óleo diesel, auferida por distribuidores, não há de
se falar em substituição tributária. Portanto, indevido qualquer ressarcimento ao
consumidor final pessoa jurídica."
Fl. 71
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.378 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.723837/2011-13
3
3. Na Manifestação de Inconformidade, reportando-se aos princípios
constitucionais da razoável duração do processo administrativo, da legalidade, da
razoabilidade e da eficiência, e, ainda, ao ditame contido no art. 24, da Lei no
11.457, de 16/03/2007, a defendente articula teria ocorrido preclusão do direito
de a Fazenda Nacional proferir decisão nos presentes autos, porque ultrapassado,
em muito, o prazo de 360 dias para proferir decisão assinado por este dispositivo
legal.
4. Tece várias considerações sobre o instituto de preclusão, reportando-se a
decisão proferida pelo STJ no Resp no 1.138.206/RS1, que analisou o sobredito
art. 24, tendo transcrito doutrina a respeito.
5. Pondera que, se são aplicadas normas processuais que impõem a preclusão de
prazo recursal desatendido pela contribuinte, como maior razão a preclusão se
aplica à Administração Pública Federal, submetida aos princípios do constitucional
art. 37.
6. Superada a alegação acima, advoga ser impositivo o “sobrestamento da decisão
quanto à homologação da compensação declarada, até que seja proferida decisão
definitiva sobre o Pedido de Restituição no âmbito administrativo”.
7. No mérito, aponta que, até 30/06/2000, o art. 4o, da Lei no 9.718, de
27/11/1998, dispunha que as refinarias de petróleo, relativamente às vendas que
fizerem, eram obrigadas a 1Por patente equívoco, a manifestante se reporta ao
REsp no 1.138.106/RS.
cobrar e a recolher, como substitutos, as contribuições do PIS/PASEP e da COFINS,
devidas pelos distribuidores e comerciantes varejistas de combustíveis derivados
de petróleo.
8.Aduz que, a partir de 1o/07/2000, a Medida Provisória no 1.991-15, de
10/03/2000, alterou a dicção deste artigo, bem como do art. 43, de citada Lei, e
reduziu a zero as alíquotas das referidas contribuições incidentes sobre a receita
auferida por distribuidores e comerciantes varejistas, tendo atribuído às refinarias
a condição de responsável pelo pagamento das enfocadas contribuições com
alíquotas majoradas, abarcando todos os fatos geradores posteriores da cadeia de
comercialização, tendo as refinarias passado a responsáveis pelo crédito
tributário, excluindo a responsabilidade das distribuidoras/revendedoras
varejistas.
9. Pondera que a substituição tributária e a tributação concentrada (monofásica)
se equivaleriam em suas correspondentes tipificações, entendimento que embasa
em doutrina que colaciona e em trechos da Nota Técnica da Secretaria da Fazenda
do Estado do Tocantins e na Resolução no 51, de 22/12/2008, do Comitê Gestor
de Tributação das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte. Reporta-se,
ademais, ao item 8, da Exposição de Motivos Ministério da Fazenda no 0021, de
29/12/20022.
Fl. 72
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.378 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.723837/2011-13
4
10. Faz remissão ao § 7o , do art. 150, da CF/88 - que assegura a imediata e
preferencial restituição de quantia paga, caso não se realize o fato gerador de um
ou dos demais elos posteriores da cadeia de comercialização, o que garante
ocorrer no caso vertente (corrobora a assertiva com decisão proferida pelo TRF da
4a Região).
11. Conclui que, mesmo após 01/07/2000, os consumidores finais de óleo diesel,
adquirido diretamente das distribuidoras, continuaram a possuir os mesmos
créditos tributários existentes até 30/06/2000.
12. Avante, aduz que apesar de o art. 108, da IN SRF no 247, de 21/11/2002, ter
revogado a IN SRF no 06, de 29/01/1999, a eficácia normativa desta Instrução
normativa não foi interrompida (tece considerações a respeito da diferença entre
revogação formal e material).
13. Fala, ademais, que o art. 14, I, da Lei Complementar no 95, de 26/02/1988,
obriga que o Poder Executivo faça levantamento da legislação federal vigente e a
consolide e, neste sentido, a IN SRF no 079, de 1o/08/2000 “revogou de uma só
vez, 2.023 instruções normativas editadas de setembro de 1969 a dezembro de
1999. A IN-SRF 06/99 manteve-se incólume, produzindo efeitos direitos (sic)
mesmo a partir de 1°/julho/2000, já na vigência do novo regime de tributação
concentrada, para o PIS/Cofins sobre combustíveis derivados de petróleo”.
14. Reputa que a IN SRF no 247, de 21/11/2002, teria consolidado a IN SRF no
06/99, que, por seu turno, estabelece o critério matemático para o cálculo da
restituição, ao consumido final, na hipótese de inocorrência de comercialização
pelo revendedor varejista.
15. Menciona que não poderia a Administração Tributária dar interpretação
distinta dos dispositivos legais vigentes, sob pena de restar caracterizado excesso
de exação, tipificado no § 1o, do art. 316, do Código Penal.
16. Voto Alfim, pugnou pelo provimento de sua Manifestação de Inconformidade.
A Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente, tendo sido proferido
o Acórdão, assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS Período de apuração: 01/10/2006 a 31/12/2006 EMENTA DISPENSADA.
Dispensada ementa, consoante disposto no art. 3o, I, da Portaria RFB no 2.724, de
2017 (DOU de 29/09/2017).
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Período de apuração: 01/10/2006 a
31/12/2006 EMENTA DISPENSADA.
Dispensada ementa, consoante disposto no art. 3o, I, da Portaria RFB no 2.724, de
2017 (DOU de 29/09/2017).
Manifestação de Inconformidade Improcedente Direito Creditório Não
Reconhecido.
Fl. 73
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.378 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.723837/2011-13
5
A referida decisão foi objeto de Recurso Voluntário, no qual a Recorrente alega, em
síntese:
2. PRELIMINARMENTE: DA PRECLUSÃO DO DIREITO DE PROFERIR DECISÃO Como
é cediço, com a alteração advinda da Emenda Constitucional no 45/04, houve a
inclusão do inciso LXXVIII, no art. 5o da CF/88, no qual se assegura aos indivíduos a
razoável duração dos processos, tanto na seara judicial quanto na administrativa.
Ademais, ainda com base na aludida norma, os órgãos públicos devem fornecer
meios que realmente garantam a rápida tramitação dos processos de sua
responsabilidade, visando, também, a eficiência na prestação dos serviços
públicos.
Em relação aos processos que tramitam na esfera federal, existe norma legal que
regulamenta expressamente o prazo para que a decisão seja tomada nos
processos administrativos, seja qual for o objeto dos mesmos (requerimentos,
petições ou reclamações).
No presente caso, o Pedido de Restituição foi protocolado em 17/01/2007 e a
referida compensação declarada em 22/01/2007 e 11/06/2007, no entanto, a
resposta da Administração Pública foi exarada somente em 27 de outubro de
2011, sendo a Recorrente cientificada da decisão somente em 17 de novembro de
2011, quando já ultrapassado, em muito, o prazo de resposta estabelecido pelo
art. 24 da Lei de no 11.457/07.
Em razão do exposto é que se requer a extinção desta lide, acatando-se como
verdadeiras as razões amplamente demonstradas no processo administrativo em
questão para obtenção do direito creditório – tudo com fulcro no art. 24 da Lei de
no 11.457/07.
2. DO MÉRITO – DO DIREITO APLICÁVEL E DA SUA INTERPRETAÇÃO Insta destacar,
outrossim, que o processo administrativo decorrente do pedido de restituição
apresentado pela Recorrente ainda se encontra pendente de julgamento neste
CARF, sendo imprescindível o sobrestamento de qualquer decisão proferida
nestes autos até que haja decisão definitiva nos autos de no 13425.000.008/2007-
10, pelo que se protesta e se requer, desde já.
Também aqui a Medida Provisória no 1991-15 atribuiu a partir de 1o de julho de
2000, de modo expresso, a responsabilidade pelo crédito tributário à Refinaria
Petrobras (ou outra refinaria qualquer), terceira pessoa vinculada ao fato gerador
da respectiva obrigação, excluindo a responsabilidade das distribuidoras e
revendedores varejistas (submetendo-os às alíquotas zero).
Feitas essas considerações, não restam dúvidas de que a partir de 1o de julho de
2000 os consumidores finais de óleo diesel adquirido diretamente das
distribuidoras continuam a possuir os mesmos créditos tributários existentes até
30 de junho de 2000, tanto pela redação do §7o do art. 150 da CF/88, como pela
redação do art. 128 do Código Tributário Nacional.
Fl. 74
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.378 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.723837/2011-13
6
3. DOS PEDIDOS Nessa senda, diante de todos os elementos apresentados neste
Recurso Voluntário, é que a Recorrente vem, perante V. Exa., requerer que este
recurso seja julgado integralmente PROCEDENTE, reformando-se a decisão
recorrida de modo a reformar a decisão atacada, reconhecendo o direito da
Recorrente à restituição dos valores relativos ao PIS e à COFINS recolhidos
indevidamente nos exatos termos do Processo Administrativo no
13425.000.008/2007-10, com a consequente homologação da compensação
declarada na DCOMP 37417.38222.060207.1.7.04-8066.
Que seja reconhecida a preclusão decorrente do transcurso do prazo previsto no
art. 24 da Lei de no 11.457/07, já que o Pedido de Restituição foi protocolado em
17/01/2007 e a referida compensação declarada em 22/01/2007 e 11/06/2007,
no entanto, a resposta da Administração Pública foi exarada somente em 27 de
outubro de 2011, sendo a Recorrente cientificada da decisão somente em 17 de
novembro de 2011.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Onízia de Miranda Aguiar Pignataro, Relatora.
Admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Preliminar
A recorrente requer, preliminarmente, a extinção da presente lide, com o
reconhecimento da veracidade das razões já demonstradas no processo administrativo em
referência, para fins de obtenção do direito creditório, com fundamento no art. 24 da Lei no
11.457/07.
Sustenta que, no caso concreto, o Pedido de Restituição foi protocolado em
17/01/2007, tendo as compensações sido declaradas em 22/01/2007 e 11/06/2007. Todavia, a
manifestação da Administração Pública somente foi proferida em 27/10/2011, sendo a Recorrente
cientificada da decisão em 17/11/2011, quando já amplamente ultrapassado o prazo para
resposta previsto no art. 24 da Lei no 11.457/07.
No presente caso, o Pedido de Restituição foi protocolado em 17/01/2007 e a
referida compensação declarada em 22/01/2007 e 11/06/2007, no entanto, a
resposta da Administração Pública foi exarada somente em 27 de outubro de
2011, sendo a Recorrente cientificada da decisão somente em 17 de novembro de
2011, quando já ultrapassado, em muito, o prazo de resposta estabelecido pelo
art. 24 da Lei de no 11.457/07.
Fl. 75
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.378 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.723837/2011-13
7
Em razão do exposto é que se requer a extinção desta lide, acatando-se como
verdadeiras as razões amplamente demonstradas no processo administrativo em
questão para obtenção do direito creditório – tudo com fulcro no art. 24 da Lei de
no 11.457/07.
No entanto, no que tange às disposições do artigo 24 da Lei 11.457/2007, por
tratar-se de matéria há muito já enfrentada neste Conselho, adoto como minhas as razões de
decidir do voto condutor do acórdão 2301-008.841, de 3/2/2021, nos seguintes termos:
O art. 24 da Lei n. 11.457/07 dispõe:
Art. 24. É obrigatório que seja proferida decisão administrativa no prazo máximo
de 360 (trezentos e sessenta) dias a contar do protocolo de petições, defesas ou
recurso administrativos do contribuinte.
Em primeiro lugar, note que o dispositivo legal não trouxe qualquer sanção em
face do descumprimento do prazo lá citado que, diga-se de passagem, é
impróprio.
Em segundo lugar, por ser mais específica, prevalece sobre a Lei n.11.457/07, o
Decreto n. 70.235/72, que trata especificamente sobre o processo e
procedimento administrativos federais. Tal diploma não prevê a nulidade quando
o auto de infração preenche todos os requisitos lá dispostos e cujo processo não
tenha incorrida em nenhuma das nulidades lá apontadas.
É esse é o entendimento esposado neste e.CARF, que já julgou as consequências
do art. 24 da Lei no 11.457/2007 em diversas oportunidades, com pedidos
inúmeros:
PRELIMINAR. PRAZO DE 360 DIAS PARA QUE SEJAM PROFERIDAS AS DECISÕES. LEI
11.457/2007. INOBSERVÂNCIA. DECADÊNCIA.
INOCORRÊNCIA.
O descumprimento do disposto no artigo 24 da Lei no 11.457 de 2007, que
delimita em 360 dias o prazo para que a autoridade administrativa profira decisão
sobre petições, defesas e recursos do contribuinte, não acarreta a decadência do
crédito tributário constituído em auto de infração.
PRAZO PARA APRECIAÇÃO DE DEFESAS OU RECURSO ADMINISTRATIVO.
NÃO OBSERVAÇÃO DO PRAZO DE 360 DIAS DISPOSTO NO ART. 24 DA LEI 11.457,
DE 2007. NULIDADE DO LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA.
Não caracteriza nulidade do lançamento a extrapolação do prazo de 360 dias
disposto no artigo 24 da Lei 11.457, de 2007, pois não foi estabelecida nenhuma
sanção administrativa específica em caso de seu descumprimento.
Acórdão no 2401-007.370 de 16 de janeiro de 2020.
PAF. PRAZO PARA JULGAMENTO Não há na legislação tributária definição de
penalidade pelo descumprimento do prazo e sabe-se que qualquer sanção deve
Fl. 76
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.378 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.723837/2011-13
8
estar prevista em Lei. E, cancelar o Auto de Infração por inobservância do prazo
previsto no art. 24 da Lei n° 11.457, de 2007, seria, sem dúvida, uma sanção à
Fazenda Pública.
Acórdão no 2401006.175 de 10 de abril de 2019.
Ante ao exposto, rejeito a preliminar de nulidade.
Mérito
A recorrente solicita o sobrestamento do presente feito, tendo em vista que o
processo administrativo decorrente do pedido de restituição apresentado ainda se encontra
pendente de julgamento no âmbito do CARF. Sustenta ser imprescindível a suspensão de qualquer
decisão a ser proferida nestes autos até o julgamento definitivo do processo no
13425.000.008/2007-10, razão pela qual protesta e requer o respectivo sobrestamento.
Insta destacar, outrossim, que o processo administrativo decorrente do pedido de
restituição apresentado pela Recorrente ainda se encontra pendente de
julgamento neste CARF, sendo imprescindível o sobrestamento de qualquer
decisão proferida nestes autos até que haja decisão definitiva nos autos de no
13425.000.008/2007-10, pelo que se protesta e se requer, desde já.
No entanto, em relação ao pedido de sobrestamento, saliento inexistir, no processo
administrativo-fiscal, qualquer normal que o autorize.
Ademais, verifica-se que o processo supracitado já foi julgado, consoante análise do
Acórdão 3302-007.884, no qual os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negaram
provimento ao Recurso Voluntário.
Fl. 77
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.378 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.723837/2011-13
9

Diante do exposto, rejeito o pedido de sobrestamento.
A recorrente também reitera que as restituições pleiteadas decorrem da aplicação
sistemática dos seguintes dispositivos legais: (i) art. 150, §7o da CF/88, (ii) art. 128 do CTN, (iii) art.
6o da IN-SRF 06/99, consolidada e validada, sem interrupção de sua força normativa, pela IN-SRF
247/02; (iv) alterações pontuais no art. 4o da Lei 9.718/98 pelas MP 1724/98 e MP 1991-15/00; (v)
Orientações Jurisprudenciais e doutrinárias concernentes à matéria, na época.
O regime de tributação das contribuições PIS/COFINS dos combustíveis derivados
de petróleo tem gerado muita polêmica e, em especial, com relação à
possibilidade ou não de restituição de parcelas de PIS/COFINS pagas a maior pelos
consumidores finais quando adquirido o óleo diesel diretamente de distribuidoras
de combustíveis a partir de julho/2000.
Feitas essas considerações, não restam dúvidas de que a partir de 1o de julho de
2000 os consumidores finais de óleo diesel adquirido diretamente das
distribuidoras continuam a possuir os mesmos créditos tributários existentes até
30 de junho de 2000, tanto pela redação do §7o do art. 150 da CF/88, como pela
redação do art. 128 do Código Tributário Nacional. (...)
Conforme exposto, a existência do crédito pleiteado é confirmada por meio de
todos os métodos de interpretação em direito permitidos, quais sejam:
Fl. 78
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.378 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.723837/2011-13
10
interpretação literal, teleológica, sistemática e histórico-evolutivo (ADIN
2.010/DF).
Mas não é só, muito embora se tenha demonstrado que o dispositivo legal que
garante o crédito em comento é o §7o, art. 150 da CF/88 c/c art. 128 do CTN,
entendem alguns que o art. 6o da IN-SRF 06/99 foi revogado. E foi mesmo. O art.
108 da IN-SRF 247/02 revogou formalmente a IN-SRF 06/99, mas sem interrupção
de sua força normativa, que continua vigendo até os dias atuais.
No entanto, à luz da decisão recorrida e do que mais consta dos autos, caberia à
Recorrente o esclarecimento das divergências apontadas, bem como a comprovação efetiva do
seu direito, o que de fato não fez.
Portanto, considerando que a Recorrente não trouxe nenhum argumento e/ou
justificativa capaz de demonstrar equívoco no Acórdão recorrido e, por concordar com os
fundamentos utilizados, decido mantê-lo por seus próprios fundamentos, valendo-me do artigo
50, §1o, da Lei no 9.784/996 c/c o artigo 114, §12, I, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (“RICARF”), o qual adoto como razão de decidir:
(...) Acrescento ser pacífico o entendimento no STJ na linha do julgado acima,
consoante deixa clara a ementa do unânime Acórdão proferido por aquela
Superior Tribunal no REsp no 1.162.634/PR, assim redigida:
“TRIBUTÁRIO. PIS. COFINS. COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO.
LEI N. 9.990/00. REGIME MONOFÁSICO. RECOLHIMENTO SOMENTE PELAS
REFINARIAS. ILEGITIMIDADE ATIVA DO CONSUMIDOR FINAL PARA REPETIR O
INDÉBITO. 1. A partir da Lei n. 9.990/2000, somente as refinarias de petróleo
passaram a responder pelo PIS/COFINS na aquisição de combustíveis derivados de
petróleo, pelo que os demais integrantes da cadeia ficaram desonerados.
Assim, a recorrente, consumidora final, não possui legitimidade para pleitear o
indébito dos referidos tributos. Precedente: REsp 1.121.918/RS, Rel. Min.
Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 2.2.2010. 2. Recurso especial não
provido”.
Com efeito, tendo em vista que as razões da recorrente não foram capazes de
contrapor as considerações e conclusão da decisão guerreada, a sua manutenção é medida que se
impõe.
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de rejeitar a alegação de preclusão e o pedido
de sobrestamento do julgamento e, no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Onízia de Miranda Aguiar Pignataro
Fl. 79
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.378 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.723837/2011-13
11

Fl. 80
DF CARF MF
Original